Tribunal: TJMT
Processo: 1000960-90.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000960-90.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVANTE), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), DARCILEIA MARTIN - CPF: 660.132.839-15 (AGRAVADO), ALEXANDRE MAGNO LEITAO BASTOS - CPF: 011.282.287-85 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), ALEXANDRE MAGNO LEITAO BASTOS - CPF: 011.282.287-85 (ADVOGADO), DARCILEIA MARTIN - CPF: 660.132.839-15 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Cumprimento De Sentença Decorrente De Ação De Busca E Apreensão. Compensação Contratual Incluída No Cálculo. Inovação Indevida. Necessidade De Observância Dos Parâmetros Fixados No Título Executivo Judicial. Sentença Homologatória De Cálculos Anulada. Manutenção Da Decisão Monocrática.
Recurso Desprovido.

I. caso em exame

1.
Agravo interno interposto em virtude de decisão monocrática que
deu provimento ao Recurso de Apelação,
anulou sentença homologatória de cálculos proferida em cumprimento de sentença decorrente de ação de busca e apreensão
e determinou
o retorno dos autos à origem para novo cálculo pela Contadoria Judicial, sem compensação contratual e com observância dos parâmetros fixados no título executivo judicial.

II. questão em discussão

2
.
Há quatro questões em discussão:

i) saber se é válida a compensação contratual determinada de ofício na sentença;

ii
) saber qual o valor correto a ser utilizado como base para apuração das perdas e danos (valor de venda, Tabela FIPE da venda ou da apreensão);

iii
) saber se as custas recursais devem compor o valor exequendo; e

iv
) saber se incidem a multa e os honorários de 10% previstos no art. 523, § 1º, do CPC, mesmo quando houver depósito judicial em garantia.

III. razões de decidir

3
.
O título executivo não previu compensação entre valores devidos, sendo vedado inovar na fase de cumprimento da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada (CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 509, § 4º).

4
.
A compensação contratual pretendida é matéria estranha à execução e deve ser objeto de ação autônoma.

5.
Para apuração de perdas e danos, aplica-se o valor do veículo conforme a Tabela FIPE vigente na data da apreensão judicial, conforme REsp 1.742.897/PR (STJ).

6.
Custas recursais devem ser incluídas no valor da condenação, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, por serem despesas processuais impostas à parte vencida.

7.
A multa e os honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC incidem quando o depósito judicial é feito apenas para garantia do juízo e apresentação de impugnação, e não como pagamento voluntário.

IV. dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É vedado ampliar o conteúdo do título executivo na fase de cumprimento de sentença mediante compensações não previstas no acórdão exequendo. 2. A indenização por perdas e danos decorrente da não restituição de bem alienado fiduciariamente deve observar o valor de mercado do veículo na Tabela FIPE vigente na data da apreensão. 3. As
custas recursais integram o valor da condenação e devem ser suportadas pela parte vencida. 4. O depósito judicial efetuado com a finalidade de garantia do juízo não caracteriza pagamento voluntário, não afastando a aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC,
arts
. 509, § 4º, 523, § 1º, e 85, § 14; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 6º; CC, art. 368.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.742.897/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16.09.2020; STJ, REsp 2.007.874/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06.10.2022; STF, AI 573739/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 16.06.2015.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Itaú Unibanco Holding S.A.

em virtude da decisão
monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
Darcileia
Martin
, anulou a
sentença homologatória dos cálculos
proferida nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
, e
determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja elaborado novo cálculo pela Contadoria Judicial, observando-se
os parâmetros fixados.

Em suas razões recursais,
o
Agravante sustenta, em síntese,
que a decisão monocrática desconsiderou a compensação reconhecida pelo Juízo de primeiro grau e que o cumprimento de sentença avançou sobre valores que não integram o título executivo, em violação aos limites da coisa julgada.

Afirma que a Agravada utilizou valor incorreto da tabela FIPE e ignorou parcelas inadimplidas do contrato de alienação fiduciária, o que teria produzido cálculo indevido e distorcido.

Defende que houve erro material nos valores apresentados pela
E
xequente, demonstra excesso de execução, destaca os critérios corretos de atualização e aponta que os cálculos da contadoria judicial confirmam a inconsistência da planilha apresentada pela Agravada.

Sustenta, ainda, que os créditos em favor do Banco e da devedora são líquidos, fungíveis e integralmente
vencidos, o que autoriza a compensação prevista no art. 368 do Código Civil, inclusive na fase de cumprimento de sentença, conforme precedentes transcritos.

Alega que a decisão agravada afastou indevidamente a compensação acolhida na sentença e provocou execução mais onerosa ao devedor, em descompasso com o art. 805 do CPC.

Ao final, requer o provimento do Recurso para
reformar a decisão monocrática e negar provimento ao Apelo interposto pela Agravada.

Nas c
ontrarrazões
, a
Agravad
a
requer a manutenção da decisão agravada
e
aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC
.

É o relatório.

VOTO

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Darcileia
Martin

interpôs Recurso de Apelação
em virtude da sentença proferida
nos autos do Cumprimento de Sentença movido em face do
Itaú Unibanco Holding S.A.,
decorrente de
Ação de Busca e Apreensão
,
que
homologou o laudo pericial elaborado pela Contadoria Judicial, no valor de R$ 51.329,47, rejeitou as impugnações apresentadas pelas partes, reconheceu excesso de execução de R$ 201.238,64 e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, determinando o levantamento da penhora, se existente, e a expedição de alvarás para liberação dos valores devidos às partes.

Sustentou
em suas razões recursais

que
a sentença ultrapassou os limites da impugnação ao cumprimento de sentença, ao autorizar, de ofício, a compensação do crédito da exequente com suposto saldo devedor do contrato, além de excluir do cálculo as custas processuais de preparo de recursos.

Afirmou
que houve violação à coisa julgada material, pois o título executivo judicial, o acórdão que julgou improcedente o pedido formulado na ação de busca e apreensão, não previu compensação entre os valores.

Argumentou
que a sentença desconsiderou o valor de venda do veículo, no montante de R$ 106.629,35, confessado pelo próprio executado, e utilizou indevidamente o valor da Tabela FIPE de R$ 91.671,00, o que reduziu de forma indevida o montante devido.

Relat
ou
, ainda, que a decisão afastou a aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, sob o argumento equivocado de que o depósito judicial configuraria pagamento voluntário.

Em decisão monocrática proferida na data de
12/11/2025
, dei provimento
ao Recurso de Apelação interposto por
Darcileia
Martin
,

anul
ei
a sentença homologatória dos cálculos e determin
ei
o retorno dos autos à origem, a fim de que seja elaborado novo cálculo pela Contadoria Judicial, observando-se: i) o afastamento da compensação do saldo devedor do contrato, indevidamente considerada de ofício;
ii
) a fixação do valor das perdas e danos com base no valor de mercado do veículo, segundo a Tabela FIPE vigente na data da apreensão (31/01/2024);
iii
) a inclusão das custas recursais no montante da condenação;
iv
) a incidência da multa e dos honorários de 10% previstos no art. 523, §1º, do CPC.

A decisão agravada examinou de forma minuciosa o conjunto fático-probatório, reconhecendo a
existência de elementos suficientes para o regular processamento do apelo, notadamente porque a sentença havia introduzido comando inexiste
nte
no título judicial ao autorizar, de ofício, a compensação do suposto saldo contratual remanescente. Tal análise permitiu concluir que a sentença violou a coisa julgada e extrapolou os limites do art. 509, §4º, do CPC, impondo a necessidade de sua anulação.

Além disso, a decisão monocrática impugnada aplicou corretamente o entendimento consolidado desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do Verbete 568 da Súmula do STJ, ao reconhecer a possibilidade de julgamento monocrático diante da existência de jurisprudência pacífica sobre: i) vedação de compensações não previstas no título executivo;
ii
) utilização do valor de mercado do veículo, segundo a Tabela FIPE da data da apreensão, para fins de perdas e danos;
iii
) inclusão das custas recursais no montante da condenação; e (
iv
) incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC quando o depósito judicial ocorre apenas para garantia do juízo.

Contudo, inconformado, o
Itaú Unibanco Holding S.A.
interpôs
este
Agravo Interno sustentando que a decisão monocrática deixou de reconhecer a validade da compensação deferida pelo
J
u
iz
de origem, por entender que o título executivo pe
rmitiria o abatimento do saldo contratual
remanescente. Afirma que a medida alcançaria o equilíbrio da relação obrigacional e evitaria enriquecimento sem causa, razão pela qual requer o restabelecimento dos critérios de compensação previstos na sentença
.

Patente o equívoco d
o
Agravante.

Darcileia
Martin ajuizou Cumprimento
d
e Sentença em desfavor de Itaú Unibanco Holding S.A., decorrente da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada pela instituição financeira para retomada do veículo Fiat Toro
Freedom
, ano 2019, cor prata, placa RAL4910, objeto de alienação fiduciária firmada por meio de Cédula de Crédito Bancário n.º 30410-426052650.

Os pedidos formulados na inicial
foram
inicialmente julgados procedentes e confirmados em sede recursal.
Todavia,
no exercício do juízo de retratação,
esta Primeira Câmara, sob relatoria da Desembargadora Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, reformou integralmente o acórdão anterior, reconheceu a abusividade da capitalização diária de juros sem indicação da taxa, descaracterizou a mora, julgou improcedente o pedido de busca e apreensão e determinou a restituição do veículo ao devedor fiduciante ou, na impossibilidade, a aplicação do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei 911/1969.

Com o trânsito em julgado, a Exequente promoveu o cumprimento de sentença, pleiteou a intimação do
Executado para restituição do bem ou, comprovada a alienação, a conversão em perdas e danos, acrescidas da multa de 50% do valor do financiamento, honorários de 10% e custas processuais.

Recebido o cumprimento de sentença, a Juíza singular
converteu o feito, inverteu os polos processuais e ordenou a intimação para pagamento voluntário na forma do art. 523 do CPC, com a incidência da multa e dos honorários de 10% em caso de inadimplemento.

O Banco Executado informou a alienação do veículo objeto da obrigação de restituição e requereu a conversão da prestação de fazer em indenização por perdas e danos, juntando a respectiva nota fiscal de venda.

Diante da comunicação, a Exequente anuiu ao pedido, reconheceu a impossibilidade de devolução do bem e pleiteou a conversão da obrigação em perdas e danos, acrescida da multa de 50% prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei 911/1969, além dos honorários de sucumbência e das custas processuais, conforme planilha de liquidação apresentada
.

Após o deferimento da conversão pela Juíza de primeiro grau, o Banco Executado depositou judicialmente R$ 252.568,11 para garantia da execução, esclarecendo tratar-se de depósito destinado ao cumprimento provisório da determinação e que seria apresentada impugnação dentro do prazo legal.

Na impugnação ao cumprimento de sentença, o Executado apontou excesso de execução ao afirmar que os cálculos apresentados pela Exequente desconsideraram os parâmetros definidos no título judicial, sobretudo o valor do veículo indicado na Tabela Fipe e a necessidade de compensação das parcelas inadimplidas. Defendeu excesso no montante de R$ 209.575,55 e requereu a retificação da conta, com restituição da quantia depositada a maior.

Apresentada a resposta à impugnação
, a Magistrada
a quo
determinou a apuração do valor devido com base no preço do veículo constante da Tabela Fipe, acrescido dos honorários fixados no acórdão, atualizados desde o ajuizamento, intimando as partes para manifestação.

As partes
apresentaram suas manifestações, indicando valores conforme seus próprios critérios de atualização e leitura do título executivo.

Diante da divergência, a Juíza singular remeteu os autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculo com base no valor de venda do
bem informado
pelo
C
redor, a fim de identificar eventual equívoco na planilha apresentada e apurar o saldo credor ou devedor, facultando às partes manifestação após a perícia contábil.

A Contadoria do Juízo certificou nos autos a devolução do processo sem a realização dos cálculos, por falta de parâmetros definidos, solicitando esclarecimentos quanto ao valor de venda do veículo a ser considerado, se o constante do documento de Id 187708212 ou o da Tabela Fipe, bem como sobre a forma de cálculo dos honorários advocatícios e os critérios de correção monetária e juros a serem aplicados.

A Juíza
esclareceu que o cálculo deve utilizar o valor do veículo conforme a Tabela Fipe, independentemente do preço de venda posteriormente informado, acrescido dos honorários fixados no acórdão, determinando à Contadoria que procedesse à atualização nesses termos antes da nova manifestação das partes.

O Banco requereu que o cálculo adotasse os critérios técnicos expostos em seu parecer contábil, reiterando a utilização dos parâmetros constantes do laudo apresentado.

A Exequente, por sua vez, pleiteou que a indenização por perdas e danos fosse apurada com base na Tabela Fipe vigente na data da apreensão do veículo, com incidência de juros de mora desde então, conforme Súmula 54 do STJ, além de pedir a fixação de novo prazo para a elaboração da conta e a liberação imediata do valor incontroverso de R$ 42.992,56.

A Contadoria Judicial concluiu que, conforme os parâmetros fixados pela decisão, o cálculo deveria adotar o valor do veículo constante da Tabela Fipe, acrescido dos honorários de sucumbência de 10%. Com base nesses critérios, apurou crédito de R$ 51.329,47 em favor da Exequente, atualizado até 28/03/2025, e identificou que o Banco havia depositado R$ 252.568,11, o que gerou excesso de execução de R$ 201.238,64. Esse excesso, corrigido até 26/07/2025, alcançou R$ 206.643,51, quantia indicada como passível de restituição ao Executado.

Após as manifestações das partes sobre o laudo contábil, sobreveio sentença que homologou o cálculo no valor de R$ 51.329,47, afastou as impugnações, reconheceu o excesso de R$ 201.238,64 e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, com determinação para levantamento de eventual penhora e expedição de alvarás para liberação dos valores devidos a cada parte.

A controvérsia recursal consiste em analisar: i) a legalidade da compensação do saldo devedor do contrato, determinada de ofício na sentença;
ii
) o valor a ser utilizado para as perdas e danos (valor de venda, FIPE na venda ou FIPE na apreensão
)
;
iii
) a inclusão das custas recursais no montante da condenação; e
iv
) a incidência da multa e honorários do art. 523, § 1º, do CPC.

É certo que a
fase de cumprimento de sentença deve ater-se estritamente aos limites do título executivo judicial (art. 509, § 4º, CPC), sob pena de ofensa à coisa julgada material, expressamente protegida pela Constituição da República
Federativa do Brasil
(art. 5º, XXXVI), que assegura sua imutabilidade e eficácia:

(...) Coisa julgada em sentido material –
Indiscutibilidade
, imutabilidade e coercibilidade: Atributos especiais que qualificam os efeitos resultantes do comando sentencial – Proteção constitucional que ampara e preserva a autoridade da coisa julgada – Exigência de certeza e de segurança jurídicas – Valores fundamentais inerentes ao Estado Democrático de Direito – Eficácia preclusiva da ‘
res
judicata
’
– ‘
Tantum judicatum quantum
disputatum

vel

disputari

debebat
’
– Consequente impossibilidade de rediscussão da controvérsia já apreciada em decisão transitada em julgado (...). (STF, Segunda Turma, AI 573739/RS, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de junho de 2015).

No caso, o título executivo formado pelo acórdão proferido em juízo de retratação é claro e delimitado: julgou improcedente o pedido de busca e apreensão, determinou a restituição do veículo ao devedor fiduciante e, constatada sua impossibilidade, autorizou a conversão em perdas e danos nos termos do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/1969, com incidência da multa de 50%. Além disso, condenou o Banco ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Não há, no dispositivo,
qualquer determinação de abatimento do crédito reconhecido em favor da Exequente mediante compensação com o saldo devedor do contrato.

A justificativa da Juíza
a quo
,
de que a compensação evitaria enriquecimento sem causa, não se sustenta na fase executiva. Apesar de a improcedência da busca e apreensão não extinguir o contrato, eventual cobrança do saldo remanescente configura pretensão autônoma do Banco, que deveria ter sido deduzida por reconvenção na fase de conhecimento
,
o que não ocorreu
,
ou buscada em ação própria, não podendo ser introduzida de ofício na execução.

Ao autorizar que a Contadoria deduzisse o suposto saldo devedor do valor devido à Exequente, a sentença modificou indevidamente o conteúdo do título executivo e
acrescentou comando inexistente no acórdão, em afronta direta à coisa julgada e à vedação de inovação na fase de cumprimento de sentença.

Impõe-se, portanto, a reforma da decisão para excluir integralmente a compensação contratual indevida e restabelecer os parâmetros fixados pelo título judicial transitado em julgado.

Quanto
à

apuração do valor das perdas e danos, comprovada a alienação do veículo objeto da lide, a indenização deve corresponder ao valor de mercado do bem (valor do veículo na Tabela FIPE) na data da apreensão, conforme reconhece o Superior Tribunal de Justiça no
leading
case
REsp 1.742.897/PR, cujo acórdão está assim ementado:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM REVOGADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AO DEVEDOR FIDUCIANTE. INVIABILIDADE, ANTE A SUA ALIENAÇÃO. RESTITUIÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O VALOR
MÉDIO DE MERCADO DO VEÍCULO À ÉPOCA DA BUSCA E APREENSÃO. TABELA FIPE UTILIZADA. 1. Ação de busca e apreensão, em virtude de suposto inadimplemento de contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária.

2. Ação ajuizada em 30/10/2007. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/05/2018. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal, a par de analisar acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, é definir qual é o valor a ser restituído ao devedor fiduciante quando há venda extrajudicial do bem no bojo de ação de busca e apreensão posteriormente julgada extinta sem resolução do mérito - se o valor do veículo na Tabela FIPE ou se o valor propriamente obtido com a sua venda extrajudicial.

4. A tabela FIPE é comumente utilizada para pesquisa do preço médio de veículos e serve como balizador de valores dos veículos automotores terrestres, considerando,
inclusive, os diversos
fatores de depreciação existentes.

5. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.

6. Após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. Caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor.

7. Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido em todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem. Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido, o risco do negócio é seu, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor fiduciante sofrer em razão da perda do bem.

8. Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão).

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários. (STJ, Terceira Turma, REsp 1742897/PR, Relator Ministra Nancy Andrighi, publicado no
DJe
16/09/2020). (sem negrito no original).

Trata-se
de orientação consolidada, inclusive, em casos análogos de conversão da obrigação de restituir em perdas e danos, nos quais o bem já havia sido alienado pelo credor fiduciário.

Dessa forma
, a data da apreensão judicial (31/01/2024) deve ser o marco para a avaliação segundo a Tabela FIPE vigente, afastando qualquer utilização de valor histórico ou arbitrário que distorça o prejuízo efetivo do Exequente.

A sentença também merece reparo
ao afastar as custas recursais do montante exequendo. Nos termos do art. 85,
§ 14, do CPC, todas as despesas processuais integram a condenação e devem ser suportadas pela parte vencida, notadamente diante da natureza restitutória e indenizatória do título.

A exclusão dessas custas, sob o fundamento de que dependeriam de “liquidação própria”, carece de base legal, pois decorrem diretamente do acórdão que impôs ao Banco o pagamento integral das custas processuais. Ademais, o valor das custas de preparo encontra-se documentalmente comprovado nos autos, inexistindo qualquer necessidade de apuração complementar.

No tocante à multa e aos honorários de 10% previstos no art. 523, § 1º, do CPC, sua incidência é automática quando não ocorre pagamento voluntário no prazo de quinze dias contados da intimação do devedor.

Na hipótese,
o Banco executado efetuou depósito judicial no valor de R$ 252.568,11 (duzentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e sessenta e oito reais e onze centavos), com inequívoca finalidade de garantia do juízo, visando suspender atos executivos e viabilizar a apresentação de impugnação.

O próprio Executado, ao comunicar o depósito, expressamente consignou que: “
em 28/03/2025 realizou o deposito judicial para pagamento da condenação em garantia no
valor de R$ 252.568,11 (duzentos e cinquenta e dois mil quinhentos e sessenta e oito reais e onze centavos), portanto requer a juntada nos autos do comprovante de depósito Judicial. Informa o Banco executado que o comprovante juntado aos autos se trata de garantia à presente execução e dentro do prazo legal será apresentado impugnação
”.

Logo
, resta evidente que o depósito não teve natureza de pagamento voluntário da obrigação, mas de ato processual destinado à garantia da execução, o que atrai a aplicação da multa e dos honorários de 10%, previstos no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil.

De fato, o depósito para garantia do juízo, feito com a finalidade de assegurar o direito de defesa e viabilizar a impugnação, não se confunde com o pagamento voluntário previsto no art. 523, § 1º, do CPC, motivo pelo qual não afasta a incidência da multa e dos honorários de 10%.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido que o depósito para fins de impugnação, ainda que integral, não equivale a adimplemento voluntário, justamente porque não há renúncia à discussão do débito. O cumprimento voluntário exige comportamento inequívoco de satisfação da obrigação, e não mera garantia do juízo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 523, § 1º, DO CPC/2015. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Cumprimento de sentença arbitral.

2. Ação ajuizada em 03/06/2019. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/10/2021. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a recorrida deve ser condenada ao pagamento das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC/2015.

4. A multa e honorários advocatícios a que se refere o § 1º do art. 523 do CPC/2015 serão excluídos apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito.

5. Na hipótese dos autos, a recorrida manifestou a sua intenção de depositar o valor
executado como forma de garantia do juízo, destacando expressamente que não se tratava de cumprimento voluntário da obrigação, razão pela qual o débito exequendo deve ser acrescido das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC/2015.

6. Recurso especial conhecido e provido. (STJ, Terceira Turma, REsp Nº 2.007.874/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no
DJe
06/10/2022). (sem negrito no original).

De resultado
, deve ser reconhecida a incidência da multa de 10% e dos honorários de 10%, ambos calculados sobre o valor atualizado da condenação.

Dessa forma, impõe-se a manutenção do provimento do Recurso de Apelação, com a consequente anulação da sentença homologatória dos cálculos e o retorno dos autos à origem, para que a Contadoria Judicial elabore nova conta observando rigorosamente os parâmetros fixados pelo título executivo: i)
o afastamento da compensação do saldo devedor do contrato, indevidamente considerada de ofício;
ii
) a fixação do valor das perdas e danos com base no valor de mercado do veículo, segundo a Tabela FIPE vigente na data da apreensão (31/01/2024);
iii
) a inclusão das custas recursais no montante da
condenação;
iv
) a incidência da multa e dos honorários de 10% previstos no art. 523, §1º, do CPC.

Dessume-se, pois, que as razões recursais não trazem argumentos inovadores ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ao revés, limitam-se à reiteração das teses anteriormente deduzidas, com nítido propósito de rediscutir matéria já devidamente analisada.

Oportuno ressaltar, que o Recurso de Agravo Interno tem por finalidade a submissão da decisão monocrática ao órgão colegiado, desde que demonstrado, de forma clara e objetiva, o desacerto do entendimento proferido, mediante a apresentação de fundamentos juridicamente relevantes e aptos a justificar a sua reforma.

A mera repetição das alegações já enfrentadas na decisão agravada, sem o acréscimo de novos argumentos ou demonstração de erro material ou de violação a norma jurídica, desvirtua a finalidade do recurso e não autoriza o seu provimento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO –CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis.

2.Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Agravo Interno 1004620-67.2021.8.11.0051, relator Márcio Aparecido Guedes, publicado no DJE em 18/03/
2024) (
sem destaque no original
)

Por fim,
q
uanto ao pedido de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, embora o Agravo Interno não aponte vício específico capaz de infirmar a decisão agravada, não verifico, nesta quadra,
manifesta inadmissibilidade ou intuito procrastinatório que justifique a penalidade pleiteada nas contrarrazões. Assim, rejeito o pedido.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026